Tribunal: TJSP
Processo: 1063070-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO À COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da execução do contrato administrativo, por determinação expressa da Administração

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA RESPECTIVA EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSÃO À COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL PUNITIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da execução do contrato administrativo, por determinação expressa da Administração Pública, pelo prazo superior a 120 dias, caracteriza justo motivo para a rescisão contratual. 2. Os elementos de convicção produzidos nos autos não demonstram o seguinte: a) inadimplemento contratual da parte ré; b) recusa injustificada da assinatura do respectivo Termo Aditivo. 3. Possibilidade de rescisão contratual, mediante o requerimento administrativo, em razão da suspensão da respectiva execução por prazo superior a 120 dias, reconhecida. 4. Inaplicabilidade da multa contratual, sendo inexigível, também, a respectiva cobrança. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063070-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, é apelado
ROCHA DO VALE ENGENHARIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063070-19.2017.8.26.0053 -Voto no 26447 - EYM
2
VOTO No 26447
APELAÇÃO No 1063070-19.2017.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação

FDE
APELADA: Rocha do Vale Engenharia EIRELI EPP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Luiza Villa Nova
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO
SUSPENSÃO DA
RESPECTIVA EXECUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
POR PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS
RESCISÃO
CONTRATUAL
PRETENSÃO À COBRANÇA DA
MULTA
CONTRATUAL
PUNITIVA

IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da execução do
contrato administrativo, por determinação expressa da
Administração Pública, pelo prazo superior a 120 dias,
caracteriza justo motivo para a rescisão contratual. 2. Os
elementos de convicção produzidos nos autos não
demonstram o seguinte: a) inadimplemento contratual da
parte ré; b) recusa injustificada da assinatura do respectivo
Termo Aditivo. 3. Possibilidade de rescisão contratual,
mediante o requerimento administrativo, em razão da
suspensão da respectiva execução por prazo superior a 120
dias, reconhecida. 4. Inaplicabilidade da multa contratual,
sendo inexigível, também, a respectiva cobrança. 5.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 178/181, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento do valor de R$
118.267,35, referente à multa aplicada no âmbito do Contrato
Administrativo no 73/00292/14/01, celebrado entre as partes litigantes,
para a construção de ambientes complementares em estrutura pré-
moldada de concreto e reforma de prédio escolar. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063070-19.2017.8.26.0053 -Voto no 26447 - EYM
3
sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$
4.500,00.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento do valor de R$ 118.267,35, referente à multa
aplicada no âmbito do Contrato Administrativo no 73/00292/14/01,
celebrado entre as partes litigantes, para a construção de ambientes
complementares em estrutura pré-moldada de concreto e reforma de
prédio escolar.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063070-19.2017.8.26.0053 -Voto no 26447 - EYM
4
Pois bem. A suspensão da execução do contrato
administrativo, por determinação expressa da Administração Pública,
pelo prazo superior a 120 dias, caracteriza justo motivo para a rescisão
contratual, nos termos do artigo 78, XIV, da Lei Federal no 8.666/93,
que dispõe o seguinte:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do
contrato:
(...)
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a
situação;”
Aliás, confira-se, por oportuno, a lição do
doutrinador Marçal Justen Filho, nos seguintes termos:
“O inc. XIV autoriza a rescisão quando a
Administração determinar a suspensão por prazo
superior a 120 dias da execução do objeto contratado.
O particular não pode ser onerado com a inação da
Administração. Assim como existem limites temporais
para a efetivação da contratação (art. 64, § 3o),
também
se
impõem
limites
à
intervenção
administrativa sobre o cronograma de execução. A
determinação da paralisação das atividades acarreta
sérias consequências para o particular. Todas essas
sequelas deverão ser indenizadas pela Administração.
Assim, a elevação dos custos de mão de obra terá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063070-19.2017.8.26.0053 -Voto no 26447 - EYM
5
ser composta. A suspensão dos trabalhos acarreta
risco
de
rompimento
da
equação
econômico-
financeiro, os ônus para o particular são sérios.
Obriga-se a manter toda sua estrutura operacional à
disposição da Administração, aguardando sua decisão
de retomada dos trabalhos. Não pode assumir outros
compromissos, iniciar novos projetos ou desenvolver
atividades paralelas. Para evitar que a própria
Administração acabasse por ultrapassar os limites do
razoável, a lei estabeleceu o prazo máximo de cento e
vinte dias como limite máximo.” (Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativo; 16a Edição;
Editora Revista dos Tribunais; ano 2.014; página
1.109)
E, a prova do documental, na hipótese em exame,
demonstra o seguinte: a) comunicação à Administração Pública, a
respeito da presença de rocha e restos de entulho no local das obras,
impossibilitando a continuidade da execução contratual; b) anotação, no
respectivo registro no Livro de Ocorrências, em 14.4.2.016 (fls. 65); c)
formalização da suspensão do contrato administrativo, mediante a
expedição de ofício, em 11.5.2.016 (fls. 170); d) requerimento,
protocolizado em 9.9.2.016, tendente à rescisão do contrato
administrativo (fls. 66).
Além disso, inexiste comprovação da versão
apresentada pela parte autora, no seguinte sentido: a) inadimplemento
contratual; b) recusa injustificada da assinatura do respectivo Termo
Aditivo.
Daí porque a sanção pecuniária aplicada à parte ré e,
por via de consequência, a respectiva cobrança, é mesmo indevida.
Afinal, a parte ré faria jus à rescisão motivada do contrato, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063070-19.2017.8.26.0053 -Voto no 26447 - EYM
6
decurso do lapso temporal de 120 dias de suspensão contratual, sendo
inexigível a assinatura do referido Termo Aditivo.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 1% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, relativamente ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator